Tribunal: STF
Processo: RE 101109
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-09
Data de publicação: 1984-10-09

Ementa:
COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA EMPRESA PÚBLICA
ESTADUAL QUE AGE POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO FEDERAL.
- SENDO A EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO, ELA, NA EXECUÇÃO DE ATOS DE DELEGAÇÃO POR PARTE DA UNIÃO,
SE APRESENTA, PARA EFEITOS DE MANDADO DE SEGURANÇA, COMO AUTORIDADE
FEDERAL.
- A SÚMULA 510 DESTA CORTE DIZ RESPEITO APENAS A QUESTÃO DA
"LEGITIMATIO AD CAUSAM", E NÃO A DA COMPETÊNCIA JUDICIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RECONHECER-SE A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.